Tribunal: TJSP
Processo: 1006282-28.2014.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
POLICIAL MILITAR – CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR – Desligamento da Associação Cruz Azul de São Paulo – Sustação da contribuição compulsória de 2% dos vencimentos, com devolução dos valores – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905,

Ementa:

POLICIAL MILITAR – CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR – Desligamento da Associação Cruz Azul de São Paulo – Sustação da contribuição compulsória de 2% dos vencimentos, com devolução dos valores – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006282-28.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUÍZO EX
OFFICIO e CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é apelado
ALEXVALDO ANDRADE SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado
anteriormente prolatado. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006282-28.2014.8.26.0590 -Voto no 10.824 - AL
2
Apelação no 1006282.28.2014.8.26.0590
Apelante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo
Apelado: Alexvaldo Andrade Santos
Comarca: São Vicente Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Fábio Francisco Taborda
Voto no 10.824
POLICIAL MILITAR CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA
MILITAR Desligamento da Associação Cruz Azul de São Paulo
Sustação da contribuição compulsória de 2% dos vencimentos,
com devolução dos valores Lei no 11.960/09 Juros e correção
monetária Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II,
do NCPC RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ Adequação do julgado
anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o
Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 192/194), a controvérsia relativa
à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de juros de mora e
correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora, em razão
do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
Observo a existência de recurso especial (fls. 154/165) nos
autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no 11.960/09, na
apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C.
STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 189/190.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006282-28.2014.8.26.0590 -Voto no 10.824 - AL
3
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006282-28.2014.8.26.0590 -Voto no 10.824 - AL
4
Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou,
reiteradamente, no sentido da produção imediata dos efeitos de sua decisão
em causas que versem sobre precedentes vinculantes, independentemente
da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão do caso paradigma (AgR
612.375/DF, Min Dias Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min.
Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 127/136, cabendo
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo das parcelas devidas, quanto aos
juros: a) aplicar-se-á a taxa de juros correspondente as dos depósitos em
caderneta de poupança, de acordo com o previsto na Lei n° 11.960, de
30.06.09, conforme a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o
Tema no 810.
No que concerne ao índice de correção monetária, como já
definido no citado acórdão, utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerada a aplicação do IPCA-
E a partir de julho/09.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.

AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)